Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-66.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802907-66.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM NOMES DE PESSOAS VIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À REGULARIZAÇÃO DAS DENOMINAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenou o ente municipal a substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os nomes de todos os bens e logradouros públicos denominados em homenagem a pessoas vivas, sob pena de multa diária, limitada a R$ 30.000,00. O apelante sustentou inexistência de conduta ilícita, prazo exíguo para cumprimento da obrigação e pleiteou a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da manutenção de bens públicos com nomes de pessoas vivas, em face do princípio da impessoalidade e da legislação aplicável; (ii) examinar a adequação do prazo fixado para a regularização das denominações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proibição de atribuir nomes de pessoas vivas a bens públicos decorre do princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput e § 1º, da Constituição Federal, que veda qualquer forma de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

4.

Normas infraconstitucionais, como a Lei Federal nº 6.454/1977 e a Lei Municipal nº 2.707/2014, reforçam a vedação, prevendo expressamente a necessidade de revisão das denominações conflitantes, independentemente de quem tenha atribuído os nomes.

5.

O Município, como responsável pela administração e fiscalização de seus bens públicos, não pode alegar inércia ou desconhecimento da irregularidade, especialmente considerando o longo período transcorrido desde a instauração da via administrativa.

6.

O prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação não se revela desarrazoado, tendo em vista o tempo já decorrido desde o início da controvérsia e a obrigação legal do ente municipal de zelar pela conformidade de seus atos com o ordenamento jurídico.

7.

A sentença afastou corretamente a aplicação de penalidade por improbidade administrativa, uma vez que a ação não foi proposta com essa finalidade, observando-se os princípios da adstrição ao pedido e da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da impessoalidade veda a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos, sendo dever do Município adotar as providências necessárias para a regularização das denominações em desconformidade.

2.

A manutenção de bens públicos com nomes de pessoas vivas afronta normas constitucionais e infraconstitucionais, configurando violação ao ordenamento jurídico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0802907-66.2019.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORREA (OAB/PA 27.930)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JÚLIO CÉSAR SOUSA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o ente municipal a substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os nomes de todos os bens que possuem a denominação de pessoas vivas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.

O apelante argumentou que não praticou nenhuma das irregularidades apontadas pelo apelado, uma vez que a Fazenda Pública Municipal não realizou atos para nominar ou batizar logradouros públicos com nomes de pessoas vivas, razão pela qual não houve prática de conduta ímproba (Lei nº 8.429/1992). Além disso, ressaltou que combate esse tipo de comportamento.

Mencionou, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada dos nomes é excessivamente curto.

Por fim, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão do autor.

Em contrarrazões, o Ministério Público destacou que, entre a instauração da via administrativa e a ação judicial, transcorreu um lapso temporal de 7 (sete) anos, durante o qual apenas 4 (quatro) dos 26 (vinte e seis) logradouros com nomes de pessoas vivas foram modificados pelo ente municipal, permanecendo os demais em desconformidade até aquele momento, afrontando diretamente a lei e os princípios constitucionais. Concluiu pedindo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na petição inicial, houve a indicação de uma relação de bens e logradouros públicos com nomes de pessoas vivas. Segue a lista:

“UEI – Elcione Barbalho – Cidade Nova VIII – Coqueiro;

UEI – Jader Barbalho – Cidade Nova VII, We 45 – Coqueiro;

Praça Alessandro Melul – Próximo Av. D. Vicente Zico;

Praça Pioneiro;

Praça Edinair Rocha;

Avenida Dom Vicente Zico;

Conj. Residencial Jader Barbalho – Jaderlândia;

Rua José Sarney – Jaderlândia;

Rua Elcione Barbalho – Águas Brancas;

Rua Elcione Barbalho – Jaderlândia;

Rua Manoel Pioneiro;

Rua Jader Barbalho;

Rua Danilo Reis;

Rua José Reis;

Rua Kátia Reis;

Rua Rosineide Souza;

Rua Reinaldo Souza;

Rua Raimunda Reis;

Rua Manoel de Souza;

Rua João de Souza;

Rua Oscar Souza;

Rua Raimundo Souza;

Rua Valdomiro Souza;

Bairro Jaderlândia;

Passagem Manoel Pioneiro – Atalaia;

Rua Manoel Pioneiro – 40 horas.”
(ID 8210660 – Pág. 02 a 03).

Pois bem, a proibição de nominar bens e logradouros públicos com nomes de pessoas vivas, independentemente de terem ou não vínculo com a administração, visa coibir o culto à personalidade e a promoção pessoal.

O § 1º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 densificou a carga normativa abstratamente contida no princípio da impessoalidade previsto no
caput
do dispositivo legal. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
.”
(grifo nosso).

No plano infraconstitucional há instrumentos normativos que de forma expressa vedam tal conduta, inclusive editado pelo próprio Município de Ananindeua. Senão vejamos:

- Lei Federal nº 6.454/1977, verbis:

“Art. 1
o

É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013).”

- Lei Municipal nº 2.707/2014 (Ananindeua):

“Art. 1º -
É proibido, em toda a jurisdição do Município de Ananindeua, atribuir nome de pessoas vivas aos prédios, próprios e logradouros públicos
.

Art. 2º -
Os prédios, próprios e logradouros públicos que tenham suas identificações na forma prevista no art. 1º desta lei, terão sua denominação revisada através de Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal em até 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação desta lei
.”
(grifo nosso).

O intuito dessas normas jurídicas é evitar a promoção pessoal na utilização de bens públicos, em respeito ao princípio da impessoalidade – preceito que, nas palavras do Ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADI 307/CE, deve ser entendido como a verdadeira
“medula da Administração Pública”
.

No mesmo sentido trago decisão do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade. Art. 37, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
1. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social
é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos
.
A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta
. 2. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE 191668, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 15-04-2008, DJe-097

DIVULG 29-05-2008

PUBLIC 30-05-2008 EMENT VOL-02321-02

PP-00268 RTJ VOL-00206-01 PP-00400 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 128-131 LEXSTF v. 30, n. 359, 2008, p. 226-231 RJTJRS v. 47, n. 286, 2012, p. 33-37)

O apelante argumentou que não praticou nenhuma das irregularidades apontadas pelo apelado, uma vez que a Fazenda Pública Municipal não realizou atos para nominar ou batizar logradouros públicos com nomes de pessoas vivas.

Com efeito, incumbe ao Município – consequentemente ao seu gestor – manter vigilância e zelo pela coisa pública. Dessa forma, não se pode acolher a tese defensiva porquanto contrária ao texto expresso de sua própria legislação municipal já citada anteriormente (
Lei Municipal nº 2.707/2014)
. Senão vejamos:

“Art. 3º - Qualquer cidadão poderá denunciar a Procuradoria Geral do Município a existência de ruas, avenidas, passagens que tenham o nome de pessoas vivas contrariando o disposto no caput do art. 1º desta lei.

Art. 4º -

A fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta lei
, e a aplicação das penalidades,
será exercida pelo Departamento de Posturas da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura
.

Art. 5º - Todas as Secretarias que compõem a Administração Municipal deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da entrada em vigor desta lei, encaminhar relação dos próprios municipais cujas denominações conflitem com o objetivo desta lei
.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
(grifo nosso).

No que concerne ao prazo para municipalidade proceder regularização dos nomes dos bens e logradouros públicos, colhe-se dos autos que entre a instauração da via administrativa (11/12/2014) e o ajuizamento desta ação judicial (14/03/2019) transcorreu um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

No dia 26/08/2014, o então Prefeito do Município de Ananindeua tomou conhecimento - Ofício 156/2014-MP/2ºPJDCA (ID 8210663 – Pág. 14) - da Recomendação nº 003/2014-PJDCF-MP (ID 8210663 – Págs. 10 a 13), que previa a retirada de placas de identificação de bens públicos que apresentavam nomes de pessoas vivas promovendo a respectiva regularização.

É importante observar que o Município de Ananindeua – Ofício PROGE/GPG Nº 501/2014 (ID 8210663 – Pág. 15) reportou que a mencionada Recomendação fora integralmente acolhida e que em breve seriam iniciadas as alterações. Assim, considerando que desde 11/09/2014, data dessa comunicação, a municipalidade tinha conhecimento da necessidade de regularização dos nomes de bens e logradouros públicos não se pode acolher a alegação de que o prazo é reduzido, sem olvidar, ainda, que o presente apelo fora recebido apenas no efeito devolutivo (ID 10327772).

Por fim, mas não menos importante, é relevante consignar que a sentença recorrida afastou o pedido de aplicação da penalidade descrita no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, tendo em vista que a pretensão materialmente deduzida não se refere a uma ação de improbidade. Alterar essa conclusão atentaria contra os princípios da adstrição ao pedido e da congruência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025